Tribunal: TJES
Processo: 5003881-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUMAZIA DE OLIVEIRA KIRMSE e outros
RECORRIDO: IRVING EDUARDO OLIVEIRA ROCHA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, apenas o 1º recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5733065).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLEUMAZIA DE OLIVEIRA KIRMSE
e por
MAURICIO KIRMSE
, verifico que os recorrentes sustentam em síntese:
a)
que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
c)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
d)
que a venda do veículo foi realizada em 14/07/2013 para o 2º recorrido;
e)
que o 2º recorrido não pagou os impostos anuais, bem como infrações, inerentes ao veículo;
f)
que o 2º recorrido desmontou o veículo;
g)
que a situação desencadeou em restrição no CPF da 1ª recorrente;
h)
que a transferência de titularidade para o 2º recorrido é medida necessária.

Concedo aos recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, eis que fazem jus às ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a responsabilidade dos recorrentes referentes aos débitos e infrações de trânsito deverá ser afastada, ante a alegação de que já havia sido realizada a tradição do veículo anteriormente a estes.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo,
entendeu pela improcedência do feito.

Sem maiores delongas, verifica-se que os recorrentes supostamente procederam com a venda do veículo FIAT PALIO, placas MRB5366, Renavam 912352795, para o 2º recorrido, todavia, não informaram, no prazo determinado pela legislação, a venda do bem, tampouco indicaram o nome do comprador ao DETRAN/ES, ora 1º recorrido.

Desse modo, analisando o feito, tenho que não assiste razão aos recorrentes, uma vez que não cumpriram com o dever previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (comunicação da compra e venda de veículo ao DETRAN), ensejando, por conseguinte, em seu desfavor, as mazelas de um negócio jurídico falho.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em situações semelhantes. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)

Assim, diante dos fatos e fundamentos acima expendidos, não há que se falar em reforma da
sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos recorrentes e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem condenação dos recorrentes em custas e honorários advocatícios, eis que beneficiados pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)